Tribunal: STF
Processo: HC 214572
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Ementa: Direito penal. Agravo regimental em habeas corpus. Coação no curso do processo. Prescrição da pretensão punitiva. Inocorrência. Ausência de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. O acórdão impugnado não evidencia situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.



    2. A decisão combatida está alinhada ao entendimento desta Corte no sentido de que, no tocante à contagem do prazo da prescrição da pretensão punitiva, “a véspera do mesmo dia do mês e ano subsequentes ainda se enquadra dentro de referido período, somente ter-se-ia consumado a prescrição caso a sentença houvesse sido publicada após a véspera do mesmo dia” (RHC 170.099, Relª. Minª. Rosa Weber).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.